Tribunal: STF
Processo: RE 233990
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
CAUSAS INTENTADAS CONTRA A UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA: ARTIGO
109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROPOSITURA DE AÇÃO. FORO.
        Ação judicial contra a União Federal. Competência.
Autor domiciliado em cidade do interior. Possibilidade de sua
proposição também na capital do Estado. Faculdade que lhe foi
conferida pelo artigo 109, § 2º, da Constituição da República.
Conseqüência:  remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Federal
de Porto Alegre, foro eleito pela recorrente.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.